Tribunal: TJSP
Processo: 1002998-65.2016.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE TRIBUTÁRIA – ITBI – Exercício de 2012 – Inexistência de condição prévia de formular o pedido pela via administrativa antes da judicial - Interesse processual caracterizado - Princípio da causalidade - Sucumbência que deve ser imputada à Municipalidade – Verba honorária fixada por equidade em R$ 6.000,00 - CPC, art. 85, §§ 2o e 8o – Recurso

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE TRIBUTÁRIA – ITBI – Exercício de 2012 – Inexistência de condição prévia de formular o pedido pela via administrativa antes da judicial - Interesse processual caracterizado - Princípio da causalidade - Sucumbência que deve ser imputada à Municipalidade – Verba honorária fixada por equidade em R$ 6.000,00 - CPC, art. 85, §§ 2o e 8o – Recurso parcialmente provido.